Tribunal: TJMT
Processo: 1005326-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005326-43.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Ressarcimento do Valor Descontado em Dobro c/c Indenização por Danos Morais sob o n. 1000121-91.2020.8.11.0013 ajuizada por MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO, que deferiu tutela de urgência para determinar que o requerido suspenda os descontos referente ao empréstimo consignado de n.o 591221926, no valor de R$ 1.570,02 (mil quinhentos e setenta reais e dois centavos), com parcelas de R$ 44,51 (quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, “caput” ̧ do NCPC (id. 28327565).
O agravante sustenta nas razões do recurso que há o prazo exíguo para cumprimento da medida liminar, haja vista que foi intimado da decisão em 04/02/2020, data posterior ao lançamento junto à fonte pagadora para desconto do empréstimo referente ao mês de fevereiro de 2020, que é feito antecipadamente. É importante se ressaltar, assim como feito em diversos recursos já distribuídos perante este Egrégio Tribunal, que o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só da Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração; é incabível o arbitramento de multa diária no valor de r$500,00, quando se trata de uma prestação mensal, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas de empréstimo consignado realizadas mensalmente e que, para ser cumprida, não dependem única e exclusivamente da instituição financeira credora; se trata de uma prestação mensal na qual, considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por desconto; deve-se ter claro em mente que a obrigação imposta ao agravante se refere a uma obrigação de não fazer, ou seja, obrigação de não descontar a parcela do empréstimo na folha de pagamento do Agravado; somente se poderá considerar descumprida a ordem quando descontada a prestação, o ínterim existente entre o pagamento da remuneração de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento; diante de todos os fatos expostos, não se verifica o requisito essencial de verossimilhança das alegações para o deferimento da tutela pretendida; o valor arbitrado R$ 500,00 (quinhentos reais) diário supera a razoabilidade prevista, em especial porque delimita prazo exíguo para cumprimento da obrigação, qual seja 05 (cinco) dias, sendo que este não poderia ser inferior a 30 (trinta) dias, e não é compatível com o valor descontado no benefício do agravado, que foi lançado de maneira antecipada; requer a concessão liminar para suspender a multa arbitrada e no mérito requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada concerne à determinação suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra o Agravado em sua folha de pagamento, sob pena de multa (id. 36040470).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada assim constou:
“(...)
Do disposto no art. 294 do Novo Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo de dano e, até mesmo, ao resultado útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido consubstancia no fato da possível declaração de inexistência de débito. Em casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa fama. A parte reclamante alegou que nunca celebrou negócio jurídico com a parte reclamada, mesmo assim, tem ocorridos constantes descontos da conta bancária do autor. Levando em consideração o grande número de descontos indevidos efetivados por instituições financeiras, na maioria das vezes decorrente de falhas em sua prestação de serviço, soa verossímil a alegação da reclamante, aliado ao fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato negativo, devendo a prova da existência do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa requerida. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência regular do débito bem como a pendência do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando os descontos a serem realizados novamente. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela probabilidade do direito alegado e, ainda que minimamente, por ora, comprovado pela parte reclamante. Diante disto, reconheço a probabilidade do direito alegado consistente na possibilidade de ser reconhecida a inexistência de débito, bem como o perigo de dano nos potenciais prejuízos que o bloqueio de crédito pode advir. Desta forma, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (NCPC, art. 296, “caput”) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a ocorrer os descontos, sem qualquer prejuízo à requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, para determinar que o requerido suspenda os descontos referente ao empréstimo consignado de n.o 591221926, no valor de R$ 1.570,02 (mil quinhentos e setenta reais e dois centavos), com parcelas de R$ 44,51 (quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, “caput” ̧ do NCPC. DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, “caput”, do NCPC.
(...)”.
Pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada ao argumento de que o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só da Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração; é incabível o arbitramento de multa diária no valor de r$500,00, quando se trata de uma prestação mensal, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas de empréstimo consignado realizadas mensalmente e que, para ser cumprida, não dependem única e exclusivamente da instituição financeira credora; se trata de uma prestação mensal na qual, considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por desconto.
Elenca que a multa é incabível no caso.
Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão proferida pelo juízo singular não merece reparos, a priori, uma vez que satisfatoriamente preenchidos os requisitos para a concessão da liminar.
Com efeito, a probabilidade do direito ressai dos documentos acostados nos autos, tendo em vista que aparentemente há o empréstimo realizado indevidamente que gera os descontos no benefício da agravada causando risco de prejuízo irreparável. Assim, a decisão deve ser mantida.
No tocante ao inconformismo do agravante quanto à fixação do prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da determinação judicial de exclusão do desconto do empréstimo no benefício em nome da agravada, tem-se que o magistrado observou prazo razoável ao cumprimento da liminar, sob pena de fixação de multa.
Nesta fase de cognição sumária não vislumbro prejuízo irreparável ao agravante, vez que não demonstra efetivamente a exiguidade do prazo. É certo que o juiz deve levar em conta a complexidade dos serviços a serem executados ao estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer.
Na espécie, considerando que a obrigação imposta, não demanda nenhum ato complexo, entendo que o prazo fixado em 05 (cinco) dias é perfeitamente razoável para o cumprimento da obrigação.
Nesse sentido, a jurisprudência admite a fixação de prazo inferior:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SERASA - NEGATIVAÇÃO - CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 273 DO CPC - COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE APONTA PARA A VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL - POR OUTRO LADO, CARÊNCIA DE DADOS QUE COMPROVEM, NESSA FASE PROCESSUAL, A EXISTÊNCIA DE DÉBITO RESIDUAL - FIXAÇÃO DE PRAZO DE 48 HORAS PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA - LAPSO TEMPORAL QUE SE MOSTRA HÁBIL PARA O FIM A QUE SE DESTINA - ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA – ADMISSIBILIDADE - MEIO PROCESSUAL LEGÍTIMO PARACONFERIR EFETIVIDADE À ORDEM JUDICIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 273, § 3o C.C ART. 461, § 4o AMBOS DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO”. (TJ-SP - AI: 2861788520118260000 SP 0286178-85.2011.8.26.0000, Relator: Francisco Casconi, Data de Julgamento: 14/02/2012, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2012).
Assim, não vislumbro os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora